Tribunal: STM
Processo: 7000941-32.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO SENTENCIADO. REQUERIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. ESTADO DE NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A SAÚDE DE OUTREM. REJEIÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA, APÓS REGULAR APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A atitude do Sentenciado, consistente em não retornar à Organização Militar onde encontra-se recolhido, ao final de um dia de trabalho e, em seguida, reiterar tal conduta, mesmo após haver sido alertado sobre as consequências, é deveras grave e apta a ensejar a medida de regressão do regime prisional, diante da falta de senso de responsabilidade evidenciada.
II. À vista deste episódio, considerando a gravidade da falta, a autoridade administrativa determinou a regresssão cautelar do regime prisional e a instauração do procedimento devido para a apuração dos fatos. Após a conclusão da fase administrativa de elucidação da falta disciplinar praticada pelo Apenado, o Juízo da Execução, em audiência prévia de justificação, ratificou a decisão da autoridade militar, consistente na configuração de falta grave, decidindo pela manutenção da regressão, anteriormente imposta de forma precária, tornando, assim, definitiva a imposição do regime prisional fechado.
III. A tese de que o Reeducando, ao empreender fuga de sua Unidade carcerária, no cumprimento do regime semiaberto, agiu acobertado pelo estado de necessidade, a fim de assegurar a saúde de seu filho, que necessitava de atendimento médico de urgência, não se sustenta, considerando-se, principalmente, a ausência de elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar o reconhecimento da dirimente invocada.
IV. A regressão definitiva do regime prisional, após a regular apuração da falta grave, é medida que se impõe, nos termos do art. 50, II, e art. 118, § 2º, ambos da LEP, inclusive para evitar que o Apenado torne a evadir-se.
V. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000941-32.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIA REBELLO DE LIMA OLIVEIRA (OAB SP186771)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 2º
SGT R/1 DO EXÉRCITO, MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA E, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO
INCÓLUME A DECISÃO COMBATIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000941-32.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIA REBELLO DE LIMA OLIVEIRA (OAB SP186771)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DEFESA CONSTITUÍDA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO
SENTENCIADO.
REQUERIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL
MENOS
GRAVOSO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A SAÚDE DE OUTREM.
REJEIÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA, APÓS REGULAR APURAÇÃO
DE FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A atitude do Sentenciado, consistente em não retornar à Organização Militar
onde encontra-se recolhido, ao final de um dia de trabalho e, em seguida,
reiterar tal conduta, mesmo após haver sido alertado sobre as consequências, é
deveras grave e apta a ensejar a medida de regressão do regime prisional, diante
da falta de senso de responsabilidade evidenciada.
II. À vista deste episódio, considerando a gravidade da falta, a autoridade
administrativa determinou a regresssão cautelar do regime prisional e a
instauração do procedimento devido para a apuração dos fatos. Após a
conclusão da fase administrativa de elucidação da falta disciplinar praticada
pelo Apenado, o Juízo da Execução, em audiência prévia de justificação,
ratificou a decisão da autoridade militar, consistente na configuração de falta
grave, decidindo pela manutenção da regressão, anteriormente imposta de
forma precária, tornando, assim, definitiva a imposição do regime prisional
fechado.
III. A tese de que o Reeducando, ao empreender fuga de sua Unidade carcerária,
no cumprimento do regime semiaberto, agiu acobertado pelo estado de
necessidade, a fim de assegurar a saúde de seu filho, que necessitava de
atendimento médico de urgência, não se sustenta, considerando-se,
principalmente, a ausência de elementos probatórios contemporâneos aos fatos
alegados, aptos a evidenciar o reconhecimento da dirimente invocada.
IV. A regressão definitiva do regime prisional, após a regular apuração da falta
grave, é medida que se impõe, nos termos do art. 50, II, e art. 118, § 2º, ambos
da LEP, inclusive para evitar que o Apenado torne a evadir-se.
V. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Agravo em Execução interposto pela Defesa
constituída do 2º Sgt R/1 do Exército MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA e, no
mérito, por unanimidade, em negar-lhe provimento, para manter incólume a Decisão
recorrida.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução, que tramita segundo o rito estabelecido para o
Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa constituída de MARCOS ANTONIO
REBELLO DE LIMA, 2º Sargento da Reserva Remunerada do Exército, ora
Sentenciado/Agravante, com fulcro no art. 197 da Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal
(LEP)
1, contra a decisão proferida nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº
9000012-27.2022.7.02.0102, pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 17/10/2023, que revogou, de forma definitiva, a
concessão da progressão do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto,
mantendo o Sentenciado no regime mais gravoso (páginas 644/646 do PEP).
Em retrospectiva dos fatos, depreende-se dos autos que o Agravante foi
condenado, pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, à
pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de ato
libidinoso contra vítima menor de idade, com fundamento no art. 214 (atentado violento ao
pudor) c/c o art. 224, alínea “a”, tudo do Código Penal comum.
Após o trânsito em julgado da condenação, no cumprimento de mandado de
prisão oriundo de carta precatória da Comarca de Belém/PA, o Sentenciado foi capturado
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25/3/2021, quando foi recolhido ao sistema
penitenciário mantido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
(PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, Seq. 1/doc. 14).
Por se tratar de militar da reserva remunerada do Exército Brasileiro, e
conforme precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que determina, para integrantes
deste universo, a tramitação de execução provisória ou definitiva perante a Justiça Militar da
União, foi removido, da Penitenciária de Iaras/SP, para as dependências do 2º Batalhão de
Polícia do Exército (2º BPE), situado em Osasco/SP.
Via de consequência, em 18/3/2022, deu entrada na 1ª Auditoria da 2ª CJM o
Processo de Execução Penal nº 9000012-27.2022.7.0102, oriundo da Vara de Execuções
Penais da Comarca de Bauru/SP.
Em 10/11/2022, deferindo postulação da Defesa, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM concedeu ao Sentenciado a progressão do regime prisional,
de fechado para o semiaberto, bem como o direito de trabalhar internamente, durante o dia,
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em atividade designada, a critério da autoridade executora (Comandante do 2º BPE) e
segundo
as
aptidões
profissionais
do
apenado
(SEEU
-
Processo:
9000012-
27.2022.7.02.0102, páginas 291/294).
Além da progressão de regime, a Defesa requereu a concessão de saídas
temporárias para visitação à família e, também, a autorização de trabalho externo, nos termos
do art. 122, I, da LEP
2. Consultado, o Parquet das Armas manifestou-se no sentido de que o §
1º do referido art. 122
3 concede ao Juízo poder para impor monitoração eletrônica, alertando
sobre a necessidade desta medida, uma vez que a saída é desprovida de vigilância direta
(SEEU - Processo: 9000012-27.2022.7.02.0102, página 320).
Após as diligências pertinentes, o pleito restou indeferido, à vista da
indisponibilidade, naquele momento, do aparelho de monitoramento eletrônico. O Comando
do 2º BPE iniciou, a partir de então, gestões no intuito de obter o equipamento.
Irresignada, em 22/12/2022, a Defesa impetrou Habeas Corpus junto a esta
Corte Castrense, processo autuado sob o nº 7000897-47.2022.7.00.0000 e distribuído à minha
relatoria, cujo pleito de liminar, em razão do recesso forense, foi analisado pelo eminente
Ministro-Presidente e restou indeferido (Processo nº 7000897-47.2022.7.00.0000, evento 7).
Na sequência, a Defesa acostou aos autos pedido de progressão do regime de
cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, e reiterou o pleito da concessão de saída
temporária para visita familiar, acrescendo a pretensão de saída temporária para frequentar
curso profissionalizante, na comarca de cumprimento da pena (PEP nº 9000012-
27.2022.7.02.0102; páginas 374/377; 386/388).
Em 23/2/2023, o Juiz da Execução indeferiu o pedido de saída temporária para
visitação a familiares na cidade de Bauru/SP, tendo em vista o processo de aquisição do
equipamento de monitoração eletrônica não haver sido concluído (páginas 399/400 do PEP).
Sobre a pretensão de saída temporária para frequentar curso profissionalizante, aquele Juízo,
no mesmo decisum, requereu que fossem prestados esclarecimentos sobre qual o curso
pretendido pelo Sentenciado e os meios de transporte que utilizaria.
Em 20/3/2023, em razão do pleito de progressão para o regime aberto, o Juiz da
Execução determinou que se oficiasse ao Comandante do 2º BPE, para a realização de exame
criminológico, meio de aferição do requisito subjetivo, a fim de subsidiar possível mudança
de regime de cumprimento de pena (página 421 do PEP).
Na mesma data, a Defesa requereu ao Juízo da Execução a concessão do
livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP comum c/c os art. 131 e 132 da LEP
4,
tendo reiterado o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, caso não fosse
concedido o livramento (páginas 423/426 do PEP). Em face de tal pretensão, o MPM
requereu que o Sentenciado fosse submetido a exame criminológico, para posterior análise do
pedido defensivo (páginas 434/435 do PEP).
Nesse ínterim, sobreveio o julgamento do Habeas Corpus pelo Plenário deste
Tribunal, na Sessão de 28/3/2023, quando, por unanimidade, o feito não foi conhecido, em
face de sua utilização como sucedâneo recursal (Processo nº 7000897-47.2022.7.00.0000,
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eventos 33 e 35).
Em 11/4/2023, a Defesa interpôs Agravo em Execução, perante o Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, contra a decisão que determinou a realização de exame criminológico
(páginas 456/460 do PEP).
Em 20/4/2023, o Comandante do 2º BPE oficiou ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, informando que o Sentenciado, no dia 17/4/2023, beneficiando-se do regime
semiaberto, não retornou à carceragem daquela OM, após o término de sua atividade laboral
em horta comunitária, vindo a fazê-lo somente no dia posterior, oportunidade em que
apresentou forte odor etílico. No mesmo expediente, relatou que, mesmo depois de alertado
sobre as consequências que poderiam lhe advir, no dia 19 seguinte não retornou ao cárcere da
OM, passando à condição de foragido (páginas 468/469 do PEP).
Na mesma data, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM determinou, cautelarmente, o
regresso do Sentenciado ao regime fechado de cumprimento de pena e a expedição do
respectivo Mandado de Prisão, que recebeu o nº 900174713-23 (páginas 472/478 do PEP).
O cumprimento do Mandado de Prisão foi informado pelo Comandante do 2º
BPE, em 27/4/2023, acompanhado do relato de que o Sentenciado havia sido encontrado pela
equipe de busca da OM na Estação de Trem de Osasco/SP, ocasião em que tentou empreender
fuga, razão pela qual foi imobilizado com o emprego de algemas, nos termos preconizados
pela Súmula Vinculante 11 do STF
5 (páginas 492/493 do PEP).
Em 27/4/2023, o MPM apresentou suas contrarrazões ao recurso de Agravo em
Execução manejado pela Defesa, contra a decisão de submissão do Sentenciado a exame
criminológico, para a verificação dos pressupostos exigidos à concessão do livramento
condicional (Páginas 510/512 do PEP).
Ainda nesta mesma data, a Defesa interpôs novo Recurso de Agravo em
Execução, desta feita contestando a decisão que sustou, cautelarmente, o regime semiaberto
concedido a MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, com o seu retorno, de imediato, ao
cumprimento da pena em regime fechado, insurgência que aportou nesta Corte Castrense em
28/6/2023 e foi distribuída à minha relatoria.
Em 18/9/2023, este Tribunal conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defesa constituída do 2º Sgt R/1 do Exército MARCOS ANTONIO REBELLO DE
LIMA e, no mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento à irresignação, mantendo
incólume a decisão de regressão cautelar do regime prisional (Processo nº 7000520-
42.2023.7.00.0000, eventos 27 e 29).
Finalizado o processo administrativo disciplinar conduzido pelo Comandante do
2º BPE, que concluiu ter o Sentenciado cometido falta grave, consistente no
descumprimento de regras do regime semiaberto, por haver permanecido foragido, no
período de 19 a 27 de abril de 2023, o MPM, após intimado, manifestou-se pela revogação do
benefício de forma definitiva, com a regressão do Sentenciado ao regime fechado, na forma
do art. 50, II, da Lei nº 7.210/84 (páginas 608/609 e 621 do PEP).
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, foi designada audiência de justificação para o dia 17/10/2023,
a fim de colher a oitiva do Sentenciado (página 624 do PEP). Após a aludida audiência
(página 646 do PEP), o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM decidiu nos seguintes termos, in
verbis:
“Logo após, o MM Juiz, mesmo levando-se em conta a situação complexa do reeducando, por
conta da suposta necessidade de seu filho, entendeu que o Juízo não teria elementos
probatórios suficientes para decidir de maneira contrária ao que foi adotado cautelarmente
pelo Comandante do 2º BPE, especialmente porque o apenado permaneceu ausente da
penitenciária militar no período de 19 a 27/04/2023, sem qualquer paradeiro, quando então
foi recapturado. Desaa (sic) forma, a conduta do reeducando, de fato, configurou falta grave
(art. 50, II, da LEP), justificando, assim, a ratificação da decisão tomada pela autoridade
administrativa, no sentido de manter a regressão para o regime FECHADO, sem prejuízo de
análises futuras para possíveis progressões e outros benefícios executórios penais.” (Grifos no
original)
Inconformada com esta decisão, a Defesa do Sentenciado manejou,
tempestivamente, o presente Agravo em Execução, que foi recebido como Recurso em
Sentido Estrito pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 26/10/2023 (páginas 658/668
e 674 do PEP).
Em suas razões, a Defesa constituída, após traçar breve escorço fático referente
à conduta do Sentenciado, ensejadora da regressão definitiva do regime de cumprimento de
pena, alega que MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA agiu em estado de necessidade,
para assegurar a saúde de outrem, in casu, de seu filho, o qual é dependente químico e
encontra-se em grave estado de saúde.
Perseguindo seu desiderato, aduz que não houve dolo na conduta do
Sentenciado, consistente na intenção de fugir e, com o escopo de subsidiar seu pleito,
colaciona documentos que, na sua ótica, justificariam o não retorno do Reeducando à
Unidade Prisional, arguindo:
“Dessa forma, a regressão de regime no presente caso, não é medida proporcional e razoável,
dado a situação que se encontrava o recorrente, que, além de próprios problemas de saúde,
não podia deixar de amparar e acompanhar filho a atendimento médico, tendo ficado na
situação de foragido apenas alguns dias, necessários ao restabelecimento de saúde de seu
familiar, tal situação não se prolongou no tempo, o que comprova a intenção do apenado de
retornar ao estabelecimento assim que possível, somente não retornou devido a grave situação
de saúde.” (Grifos no original)
Ao final, pugna a Defesa “para que seja restabelecido o regime semi-aberto
(sic) para o cumprimento da pena do recorrente, tendo em vista a justificativa apresentada e
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
O Órgão ministerial, em sede de contrarrazões, refuta os argumentos
defensivos, salientando que a tese sobre o agir do Sentenciado ter decorrido de estado de
necessidade não se sustenta, em virtude da ausência de elementos de prova, que suportem,
minimamente, tais alegações. Em arremate, “requer o conhecimento do presente recurso, eis
que tempestivo, e, no que tange ao mérito da demanda, requer seu improvimento, mantendo-
se na íntegra a r. Decisão recorrida” (páginas 723/725 do PEP).
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumprindo a previsão legal do juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve
a decisão questionada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a subida
dos autos ao Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 516 e seguintes do CPPM (PEP nº
9000012-27.2022.7.02.0102, página 731).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se “pelo
conhecimento e desprovimento do presente Recurso, mantendo-se íntegra a decisão
reprochada, nos termos das Contrarrazões Ministeriais” (evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto pela Defesa constituída
do 2º Sgt R/1 Ex MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, autuado sob a forma e o rito
procedimental do Recurso em Sentido Estrito, manejado, tempestivamente, nos termos do art.
516 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), razão pela qual deve ser
conhecido.
Como noticiado no relatório, o Recorrente/Agravante foi condenado pelo Juízo
da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, à pena definitiva de 6
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de atentado violento
ao pudor com violência presumida, crime previsto, à época dos fatos, pelo art. 214 c/c o art.
224, ambos do Código Penal comum.
O Recorrente encontra-se recolhido à carceragem do 2º Batalhão de Polícia do
Exército (2º BPE), em Osasco/SP. No curso da execução penal da pena foi beneficiado com a
progressão do regime prisional, de fechado para o semiaberto, recebendo a permissão de
trabalhar durante o dia em horta comunitária.
Em uma de suas saídas para o trabalho, não retornou à sua unidade carcerária,
permanecendo ausente, de 19 a 27/4/2023, com paradeiro ignorado, sendo recapturado por
militares do 2º BPE, nessa última data.
Em razão da gravidade dos fatos, foi determinada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª CJM), Juízo da Execução, a
sustação cautelar do regime semiaberto anteriormente concedido ao Sentenciado, com o
imediato retorno ao cumprimento da pena em regime fechado.
Após concluído o regular procedimento administrativo instaurado para a
apuração da falta disciplinar praticada pelo Apenado, o Juízo da Execução, em audiência
prévia de Justificação, ratificou a decisão do Comandante do 2º BPE, consistente na
configuração de falta grave por parte do Reeducando, decidindo pela manutenção da
regressão, anteriormente imposta de forma precária, tornando, assim, definitiva a regressão
ao regime prisional fechado (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 644/646).
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contra essa decisão é que se insurge a Defesa, almejando o restabelecimento do
regime semiaberto para o cumprimento da pena do Recorrente.
Não obstante o inconformismo manifestado pela Defesa, o presente Agravo em
Execução não merece provimento.
Compulsando-se os autos, resta inequívoco que a decisão de regressão para
regime mais rigoroso encontra-se em harmonia com a lei e o entendimento jurisprudencial
acerca da temática, porquanto decorrente da prática de infração disciplinar de natureza grave,
apta a impedir a obtenção de benefícios relacionados à progressão da pena.
Ab initio, assinala-se que, tão logo o Agravante foi capturado e determinada,
cautelarmente, a regressão ao regime fechado, a combativa Defesa interpôs, imediatamente,
Agravo em Execução, que tramitou segundo o rito do Recurso em Sentido Estrito, recurso
relatado por mim nesta Corte Castrense e julgado na sessão virtual de 18 a 21/9/2023
(Recurso nº 7000520-42.2023.7.00.0000, evento 27).
Nesse primeiro inconformismo, no intento de refutar a regressão cautelar, a
Defesa alegou como motivos ensejadores da “fuga” os problemas de saúde do próprio
Sentenciado e agregou a este argumento a necessidade de cuidar do filho, que, segundo
aduzido, encontrava-se em situação semelhante.
A pretensão defensiva restou improvida, com a manutenção, na íntegra, da
decisão vergastada. Na análise recursal, o voto por mim proferido esmiuçou a questão,
conforme denotam os excertos abaixo colacionados, in verbis:
“O presente Agravo em Execução não merece provimento.
À luz do contexto fático delineado nos autos da Execução penal, verifica-se que o Juízo agiu
com absoluto acerto, ao suspender cautelarmente a benesse anteriormente concedida ao
Agravante e determinar a expedição de Mandado de Prisão em seu desfavor.
Sem justificativa bastante para a primeira falta cometida, após alertado sobre as
consequências do não cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto,
ainda assim, o Agravante, no dia seguinte, não mais retornou ao local de seu cárcere,
passando à condição de fugitivo, o que motivou a regressão cautelar do regime prisional.
Cabe ressaltar, neste passo, que, não fosse a profícua e exitosa diligência capitaneada pelo
Comando do 2º BPE, no cumprimento do Mandado de Prisão, o que culminou com a captura
do Preso no dia 27/4/2023, por equipe especializada da OM, a condição de foragido, muito
provavelmente, perduraria até os dias atuais.
Com efeito, a atitude do Sentenciado, de não retornar à Organização Militar ao final de um
dia de trabalho, e em seguida reiterar tal conduta, mesmo após ser alertado sobre as
consequências, é deveras grave e apta a ensejar a medida de regressão de regime, diante da
falta de senso de responsabilidade demonstrada.
[...]
Ainda, segundo relato do Comandante do 2º BPE, autoridade responsável pelo
encarceramento, quando de seu regresso, em 18/4/2023, e após interpelado, o Apenado
afirmou ‘ter bebido no interior da horta comunitária com seu filho, local onde pernoitou até o
momento de seu retorno’.
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que o fato de o Sentenciado não haver retornado à prisão, por duas vezes, sequer é
contestado pela Defesa, que se limita a tecer juízo de valor sobre o rigor da determinação de
regressão do regime, visão que se mostra completamente divorciada dos fatos, além de alegar
não haver provas de que o Apenado tenha ingerido álcool, o que não possui força o bastante
para modificar a decisão inquinada.
A despeito do grande e peculiar esforço defensivo, no decorrer de toda a execução penal,
interpondo sucessivas e reiteradas petições em favor do Sentenciado, o que se verifica é que
ele próprio não agiu de modo a mostrar-se merecedor da confiança nele depositada, quando
decidida a progressão ao regime semiaberto, que, inclusive, visava à sua reinserção social,
para a qual demonstrou ainda não estar preparado.
Em verdade, a conduta do Agravante demonstra, inequivocamente, ausência de autodisciplina
e responsabilidade. Também evidencia não possuir condições, por ora, de cumprir sua pena
em regime mais brando, tendo ofendido, diretamente, o sistema de reeducação e reinserção na
sociedade.
Destarte, o Decisum vergastado nada mais representa que o necessário resultado da própria
atitude do Apenado.
[...]
Além disso, muito embora o Magistrado a quo tenha reconhecido a gravidade da situação de
fato relatada pelo Comandante do 2º BPE, a regressão foi determinada, em caráter cautelar,
ou seja, sem ânimo de definitividade, bem como assentada a realização de procedimento
administrativo para a apuração da falta praticada pelo Agravante. Portanto, a decisão
definitiva, acerca da regressão do regime de cumprimento da pena, está condicionada ao
reconhecimento formal da conduta infracional.
[...]
Outrossim, o Juízo da Execução cuidou para que, em consonância com os comandos
insertos nos dispositivos legais aplicáveis, seja realizado procedimento específico, com vistas
a oportunizar ao Agravante, em sua plenitude, o direito ao contraditório e à ampla defesa,
‘para posterior aferição de efetiva regressão definitiva, se for o caso’, não havendo que se
falar em ofensa ao devido processo legal.
[...]
A situação descrita pela Defesa, concernente a supostos problemas de saúde do Sentenciado,
decorrentes do consumo de bebida alcóolica, é fato que não altera a gravidade da conduta por
ele perpetrada.
Ademais, inexiste nos autos qualquer requerimento acerca do tratamento médico vindicado em
sede recursal. Assim, se o pedido em tela não foi apreciado em primeira instância, a quem
compete a análise inicial da pretensão, incabível a sua apreciação neste Sodalício, sob pena
de se incorrer em indevida supressão de instância.” (Trechos do voto proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000520-42.2023.7.00.0000) (Grifou-se)
A discussão travada na insurgência ora analisada tem por fundamento o mesmo
contexto fático já apresentado, sendo que o recurso sub oculi foi interposto em face da
decisão que determinou a regressão definitiva do Recorrente ao cumprimento da pena em
regime fechado. Dessa forma, toda a argumentação adrede colacionada aplica-se ao caso em
apreço.
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A gravidade das circunstâncias do fato, ensejadoras da regressão do regime
prisional do Agravante, é inquestionável, pois ele já havia deixado de retornar ao cárcere uma
vez e, mesmo alertado, reincidiu na conduta, não retornando, uma segunda vez, ao local de
cumprimento de pena.
À vista deste episódio, de plano foi determinada a regressão do regime
prisional, em sede cautelar, e, concomitantemente, a instauração do procedimento apuratório
devido, que, após concluído, redundou na imposição definitiva do regime mais gravoso.
A norma regente do tema, a Lei nº 7.210/84, Lei de Execuções Penais (LEP),
estabelece as situações em que a pena privativa de liberdade estará sujeita à regressão, ou
seja, a transferência do preso para regime mais severo. Neste sentido, o art. 118 da LEP
preconiza:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em
execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos
incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa
cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o
condenado.” (Grifou-se)
As situações caracterizadoras de falta grave, a seu turno, encontram-se
elencadas no art. 50 da mesma lei, que prevê, em seu inciso II, o evento “fuga”:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
[...]
II - fugir;”
Sobre o tema, a título ilustrativo, trago à colação a conclusiva lição de
Guilherme de Souza Nucci, in verbis:
“6. REGRESSÃO DE REGIME
[...]
A execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo
merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se
faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está
inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime
anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme
preceitua o art. 118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais
rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do caso concreto.
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave consta do art. 50 da LEP. Por
outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há
necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido
em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a
gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou
desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no
aberto, comete uma extorsão mediante sequestro, pela qual é preso em flagrante. Ora, cabe
regressão ao regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado.” (In Nucci, Guilherme
de Souza. Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018). (Grifou-se)
Todavia, não obstante a clareza da previsão legal, a regressão do regime
prisional não se opera de forma automática. Após adotadas as medidas cautelares pertinentes,
é imperioso oportunizar ao apenado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa,
por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).
Nesse norte, viceja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se
depreende da Ementa abaixo colacionada:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME
DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PAD.
REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento
Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar
amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O
entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta
disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena. 2. Para fins
de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do
procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no
caso de regressão definitiva. 3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de
procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e
definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a
anulação parcial. (...). 5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da
regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à
dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o
reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente.” (STJ - AgRg no HC:
423979 RS 2017/0289416-2, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data de
Julgamento: 6/3/2018, T6 - Sexta Turma. Data de Publicação: DJe 14/3/2018) (Grifou-se)
A referida formalidade foi cumprida no caso em apreço, como se constata nos
autos de Execução, em que consta que o Comandante do 2º BPE, em razão da conduta
praticada pelo 2º Sgt R/1 Ex MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, instaurou o
regular procedimento para a apuração do fato, com lastro no inciso LV do art. 5° da
Constituição Federal
6 e nos §§ 1º e 2º do art. 35 do Regulamento Disciplinar do
Exército
7 (RDE) (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 608/610).
Somado a isso, em obediência ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei em tela, para
a regressão definitiva ao regime fechado, em razão do reconhecimento de falta grave, bem
como a aplicação dos seus consectários legais, impõe-se a oitiva do apenado, requisito legal
traduzido na audiência de justificativa.
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, compulsando os fólios do Processo de Execução Penal, ora
examinado, constato que foi realizada a Audiência de Justificação pelo Juiz Federal
Substituto da 1ª Auditoria da 2ª CJM, como indicam a “Ata da Sessão de Audiência
Justificação” (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, página 644) e o “Termo de
Audiência de Justificativa” (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, página 646).
À vista desse panorama, assim como a manifestação judicial, em sede cautelar,
que apreciou o comportamento do Recorrente, logo após sua captura, também a decisão
determinadora da regressão do regime prisional, de forma definitiva, apresenta-se escorreita,
não somente pelo respeito às formalidades procedimentais, mas também pela devida
fundamentação.
Nesse passo, como assentado na origem, “ficou definido que a conduta do
reeducando caracterizou falta grave, de modo que, com base do artigo 118, inciso I, da Lei
de Execuções Penais, foi determinada a permanência da regressão para o regime fechado,
anteriormente definida pela autoridade administrativa” (SEEU - PEP nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, pág. 644).
Demonstrando o acerto do procedimento adotado, tanto em termos formais
quanto materiais, no sentido de que a fuga do apenado tem como consequência a regressão do
regime prisional, trago a lume precedentes jurisprudenciais, oriundos do Excelso Pretório e
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP.
DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRECEDENTES. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado
justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art.
118, § 2º da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão
definitiva. Precedentes. 2. Recurso improvido.” (RHC 116.467/SP. Segunda Turma. Rel.
Ministro Teori Zavascki. Julgado em 19.11.2013. Publicado no DJe em 3.12.2013); (Grifou-se)
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE
REGIME.
DESNECESSIDADE
DE
OITIVA
PRÉVIA
DO
REEDUCANDO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
CORTE.
HOMOLOGAÇÃO
DA
FALTA
FUNDAMENTADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO.
NECESSIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de que,
cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime
prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva.
Precedentes. 2. A aplicação da falta grave deu-se mediante regular procedimento
administrativo disciplinar - PAD, com rito próprio previsto na Lei de Execução Penal, sendo
reconhecida a sua prática fundamentadamente. 3. No que tange à regressão definitiva do
sentenciado ao regime fechado, inexiste ilegalidade visto que a oitiva do paciente em juízo
ocorreu previamente, com o devido acompanhamento de seu defensor, conforme determina o
art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. 4. Writ não conhecido.” (HC 320.087/SP. Sexta
Turma. Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 21.5.2015, publicado no
DJe em 29.5.2015). (Grifou-se)
“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta
grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do
executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes” (HC n. 720.222/GO,
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quinta Turma, Rel. Min. Jesuino Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 9/5/2022);
(Grifou-se)
Percebe-se que a atuação do Juízo da Execução ocorreu exatamente nos moldes
delimitados pela norma legal aplicável à espécie, além de guardar sintonia com a
jurisprudência estabelecida em Tribunais Superiores.
Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão judicial que ratificou o
reconhecimento da falta grave cometida pelo Agravante e tornou definitiva a regressão do
regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, maxime porque não se
vislumbra nenhuma violação às garantias constitucionais.
Noutro giro, apesar de o recurso ora analisado tratar de mesma situação de fato
já submetida à apreciação desta Corte, por meio do Recurso em Sentido Estrito nº 7000520-
42.2023.7.00.0000, interposto em face da regressão cautelar do regime prisional, a
argumentação defensiva acerca dos motivos do Recorrente, para o cometimento da falta, não
segue a mesma direção traçada no primeiro RESE.
Na primeira insurgência, a justificativa apresentada para o não retorno do
Apenado ao cárcere fundou-se na alegada dependência alcoólica do próprio. Somente em
segundo plano foi apresentado que o Recorrente encontrava-se com seu filho, que enfrentava
dependência semelhante.
Na presente oportunidade, os argumentos defensivos cingem-se apenas às
questões relacionadas ao estado de saúde de seu filho, nada tendo sido citado a respeito dos
problemas enfrentados pelo próprio Agravante. Nessa toada, alega a Defesa que ele “agiu em
estado de necessidade, para assegurar a saúde de outrem, in casu, de seu filho, o qual é
dependente químico e encontra-se em grave estado de saúde”.
Ocorre que a motivação apresentada pela Defesa não encontra qualquer
respaldo nos autos, sobretudo porque, frise-se, por ocasião da impugnação da regressão
cautelar do regime, a mesma causídica suscitou questões afetas à saúde do Apenado,
aduzindo, mais especificamente, que ele aguardava exames comprobatórios do seu grau de
alcoolismo, o que lhe retira a capacidade de entendimento e raciocínio, e, para além, arguiu,
também, a ausência de tratamento médico.
Por conseguinte, a tese de o Recorrente, ao empreender fuga de sua unidade
carcerária, no cumprimento do regime semiaberto, agir acobertado pelo estado de
necessidade, a fim de assegurar a saúde de outrem, eis que necessitava encaminhar seu filho a
atendimento médico de urgência, não se sustenta, considerando-se, principalmente, a
ausência de elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar o
reconhecimento da dirimente invocada.
Em verdade, a argumentação defensiva constitui inovação fática, indo de
encontro ao conjunto probatório carreado aos autos, pois o Agravante, na primeira
oportunidade em que permaneceu ausente do cárcere, ocasião anterior à sua fuga, relatou aos
militares da unidade carcerária encontrar-se ingerindo bebida alcoólica juntamente com o seu
filho. É o que se evidencia nas informações contidas no OFÍCIO Nº12-PIC/Cia Esct e Gda/2º
BPE, apresentado pelo 2º BPE (SEEU - PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, páginas 468 e
469 ), in verbis:
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“4. O reeducando retornou voluntariamente ao Batalhão às 7h10min do dia 18 de abril de
2023.
5. Ao ser questionado sobre sua ausência no horário determinado, alegou que estava
bebendo no interior da horta comunitária com seu filho, local onde pernoitou até o
momento de seu retorno.
6. Ao retornar à carceragem, percebeu-se o forte odor de álcool no detento. Reforço que o
detento foi alertado sobre as consequências dos fatos em decorrências do não cumprimento
correto da pena.
7. Não bastando o fato descrito, o interno no dia 19 de abril de 2023 cometeu novamente a
mesma falta disciplinar tornando-se reincidente, e, até o momento da confecção deste Ofício,
não retornou ao cárcere.
8. Por determinação deste Comandante foi instaurado processo disciplinar para apuração dos
fatos ocorridos, concedendo o direito da ampla defesa e contraditório ao detento.” (Grifou-se)
Sedimentando esta questão, importa trazer a lume a manifestação do
representante do Ministério Público Militar atuante na instância primeva (PEP nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, páginas 723/725), in litteris:
“Designada audiência de justificação, o sentenciado alegou não ter regressado à carceragem
do quartel na data dos fatos para atender familiar acometido por grave patologia, entendendo
ter agido em estado de necessidade, tese não encampada pelo juízo em virtude da ausência de
elementos de prova que suportassem minimamente essas alegações.”
Nesse cenário, em razão da conduta praticada, o Apenado evidenciou não ser
merecedor do direito de cumprir sua pena no regime mais brando, ofendendo, diretamente, o
sistema de reeducação e reinserção na sociedade.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, pela precisa análise das provas carreadas
aos autos, vale citar o seguinte excerto do Parecer do Custos Legis, in litteris:
“O que se verifica é que, na Audiência de Justificação, como frisado acima pelo Ilustre Dr.
CLÁUDIO MARTINS, a Defesa não logrou êxito em justificar a fuga do Apenado. Veja-se que
no primeiro Agravo apresentado juntou documentos (Eventos 1/2 e 1/3) que, embora não
justificassem sua fuga, dizem respeito à sua própria pessoa. Já neste Recurso, somente agora,
traz à colação documentos médicos referentes ao seu filho. Dentre estes, consta ‘Informe de
Alta Hospitalar’ que traz data de admissão em 12/5/2023 e data de alta como 20/4/2023 (?).
Ainda que se considere esta última data como correta, a fuga só se deu um dia antes da alta
hospitalar de seu filho, o qual teria sido internado seis dias antes, conforme o item ‘Evolução’
do documento apresentado, sendo que dia 17/4/2023, o Recorrente ausentara-se da horta
comunitária, retornando no dia seguinte com forte odor etílico. Dia 19/4/2023, um dia antes
da suposta alta de seu filho, empreendeu nova fuga que durou até ser capturado. Ou seja,
certamente não foi para prestar assistência ao seu filho. Por outro lado, ainda que assim o
fosse, também não comprovou ser a única pessoa disponível para prestar tal auxílio.
Assim, como frisamos em nosso Parecer anterior, a fuga é uma demonstração inequívoca de
que o apenado resiste à ressocialização, ainda mais após ter obtido o benefício da progressão
do regime fechado para o semiaberto.”
Portanto, verifica-se a ausência de argumento relevante, a infirmar as razões
consideradas pelo Juízo a quo.
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com estas considerações, tendo sido cumpridas as formalidades legais e não
havendo ilegalidade ou censura no decisum objurgado, deve ser mantida a imposição do
regime fechado como forma de cumprimento da pena imposta ao Agravante.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo em Execução interposto
pela Defesa constituída do 2º Sgt R/1 do Exército MARCOS ANTONIO REBELLO DE
LIMA e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão combatida.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359607v10 e do código CRC d781be0d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 25/3/2024, às 17:59:59
1. Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
2. Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do
estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:I - visita à família;[...]
3. Art. 122 [...] § 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica
pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
4. rt. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83,
incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.Art. 132. Deferido o
pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.
5. Súmula nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a
que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
6. Fundamentação “per relationem” é quando o juiz, ao invés de dar a sua motivação e as suas razões, ele se limita a
repetir os argumentos alheios (ou próprios), quando se restringe a fazer uma mera remissão ou referência aos argumentos
alheios. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per
relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Disponível em:
<https://www.direitopenalbrasileiro.com.br/o-que-e-fundamentacao-per-relationem-ou-aliunde/>. Acesso em: 1º fev.
2024.
7. Art. 35. O julgamento e a aplicação da punição disciplinar devem ser feitos com justiça, serenidade e imparcialidade,
para que o punido fique consciente e convicto de que ela se inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da
disciplina e que tem em vista o benefício educativo do punido e da coletividade.§ 1º Nenhuma punição disciplinar será
imposta sem que ao transgressor sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, inclusive o direito de ser ouvido pela
autoridade competente para aplicá-la, e sem estarem os fatos devidamente apurados.§ 2º Para fins de ampla defesa e
contraditório, são direitos do militar:[...]
7000941-32.2023.7.00.0000
40001359607 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR